Tribunal: TJMT
Processo: 1027930-74.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027930-74.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), IZAIAS OZORIO DA SILVA - CPF: 791.655.591-34 (RECORRIDO), ELIZIANE FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 061.124.481-06 (ADVOGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1027930-74.2025.8.11.0015

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente:
BANCO BMG S.A.

Recorrido:

IZAIAS OZÓRIO DA SILVA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
:
09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto em face de sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, na qual se discute a legalidade dos juros aplicados em contrato de empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar demanda que envolve a apuração de eventual abusividade de juros contratuais, com necessidade de produção de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais limita-se às causas de menor complexidade, nos termos da Lei nº 9.099/95.

A aferição da complexidade deve considerar o objeto da prova, conforme o Enunciado nº 54 do FONAJE.

No caso, a análise da alegada abusividade dos encargos contratuais demanda apuração técnica minuciosa, mediante perícia contábil, a fim de identificar a eventual discrepância entre os valores cobrados e os efetivamente devidos.

A prova documental unilateral apresentada pela parte autora mostra-se insuficiente para o deslinde da controvérsia, especialmente diante da impugnação específica da instituição financeira.

A necessidade de produção de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial, por incompatibilidade com o rito célere e simplificado previsto na Lei nº 9.099/95.

A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto.

Tese de julgamento:

A necessidade de perícia contábil para apuração de eventual abusividade de juros em contrato bancário evidencia a complexidade da causa e afasta a competência dos Juizados Especiais.

A complexidade da demanda deve ser aferida com base no objeto da prova, nos termos do Enunciado nº 54 do FONAJE.

A incompetência absoluta do Juizado Especial pode ser reconhecida de ofício, implicando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 51, II; CPC, art. 485, IV; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005639-93.2023.8.11.0001; TJMT, N.U 1011842-90.2022.8.11.0006; TJMT, N.U 1072775-44.2022.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamado busca a reforma da decisão proferida no ID 351959392, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a)

declarar a nulidade da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), convertendo-a em empréstimo consignado, com a readequação do contrato para aplicação da taxa média de mercado para essa modalidade à época da contratação, conforme parâmetros do Banco Central, determinando-se o recálculo da dívida, com compensação entre os valores disponibilizados e os já descontados;

b)

condenar a ré à restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após a compensação, com correção monetária pelo INPC desde cada cobrança até 29/08/2024 e, a partir de então, pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, acrescidos de juros de mora conforme a taxa legal (art. 406 do CC), desde a citação;

c)

condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigido pelo IPCA a partir desta data e acrescido de juros de mora pela taxa legal desde a citação, bem como determinar a cessação dos descontos e a liberação da margem consignável no prazo de 15 dias.

Em suas
razões recursais
, o recorrente sustenta:

1)

a efetiva contratação do cartão de crédito consignado;

2)

a legalidade do produto “BMG Card”;

3)

a indevida liberação da margem consignável;

4)

o afastamento da restituição e da repetição do indébito;

5)

a necessidade de adequação dos critérios de correção monetária e juros;

6)

subsidiariamente, a compensação de valores;

7)

a inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos apresentados, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, embora não suscitada pelas partes, verifica-se a existência de questão prejudicial que deve ser apreciada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil.

Da detida análise dos autos, constata-se que inexistem elementos suficientes a evidenciar, com exatidão, os valores referentes à diferença entre o efetivamente devido e o valor dos supostos juros exorbitantes, sendo necessária a realização de perícia contábil.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA –
ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em casos como o presente, em que são questionados juros bancários referentes a contrato de empréstimo com base em planilhas unilateralmente elaboradas pelo consumidor e impugnadas especificamente pela empresa reclamada, faz-se necessária a produção de prova pericial, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da complexidade da causa.

(TJMT - N.U 1005639-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023). (Grifei).

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA
C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS. CONTRATOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DE JUROS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

A revisão de contrato no tocante aos juros remuneratórios aplicados, exige prova pericial. Isto porque, se faz necessária a realização de perícia contábil realizada por profissional capacitado para que se tenha um resultado satisfatório e correto quanto ao real valor devido pelo consumidor, considerando os pagamentos realizados e demais custos incidentes no contrato
.
(TJMT – N.U 1011836-83.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Em relação ao pedido revisional da taxa de juros, conforme entendimento da E. Turma Recursal, tal apuração se mostra complexa por demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95
.

2. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício.

3. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1011842-90.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023). (Grifei).

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REVISIONAL DE JUROS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. O objeto da ação é a legalidade dos juros cobrados em empréstimo consignado contratado pela parte recorrente.

2. A apuração somente seria possível mediante a realização de perícia contábil, incompatível com o rito dos juizados especiais.

3. Por ser matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício.

4. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1072775-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023). (Grifei).

A competência do Juízo constitui pressuposto processual de ordem pública, devendo ser observada de ofício pelo magistrado. Assim, incumbe ao julgador verificar a presença dos pressupostos processuais, dentre eles a competência.

A Lei nº 9.099/95 é clara ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Conforme dispõe o art. 51, inciso II, da referida lei, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

“II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;”

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, é pacífico o entendimento de que a complexidade da causa, para fins de fixação da competência, deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido, conforme dispõe o Enunciado 54 do FONAJE:

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

No caso em análise, revela-se inequívoca a
necessidade de realização de prova pericial contábil
, o que evidencia a complexidade da demanda,
impondo-se a extinção do feito pela incompetência absoluta do Juízo para processar e julgar a demanda
.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a incompetência absoluta do Juizado Especial, ante a complexidade da causa, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026